Tribunal: STF
Processo: HC 240884
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 900.849/ SP.



    A impetrante narra (eDOC 1) que a paciente foi definitivamente condenada pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.



    Colho do ato coator: 



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de que KATHELEEN NATIELLE DA SILVA FURTA, impugnando decisão liminar proferida por desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em julgamento do HC n. 2079098-63.2024.8.26.0000. 



    Consta dos autos que o Juiz das Execuções Criminais da comarca de São José do Rio Preto/SP, nos autos de execução n. 0004941-16.2023.8.26.0154, em decisão proferida no dia 20 de março de 2024, indeferiu o pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa, por ser a sentenciada lactante (e-STJ, fls. 212/213). 



    Contra a decisão, a defesa impetrou habeas corpus, perante a Corte de origem, mas o relator indeferiu a liminar (e-STJ, fls. 220/222). 



    Nesta impetração, a defesa sustenta fazer jus a sentenciada à prisão domiciliar, por ser ela lactante e a criança alimenta-se exclusivamente de aleitamento materno, além de ser esta a única adulta responsável pelo bebê, já que o pai trabalha fora saindo de madrugada e retornando apenas no período noturno. 



    Ressalta que ela não cometeu crime envolvendo violência ou grave ameaça a pessoa, respondeu ao processo de conhecimento em liberdade, foi condenada a 05 anos de reclusão em Regime Semiaberto, não se trata de pessoa reincidente e não possui qualquer anotação em seus registros criminais. 



    Argumenta que admite-se a concessão do benefício às presas dos regimes fechado e semiaberto quando verificado pelo juízo da execução penal, no caso concreto, ser necessária a presença da mãe, que é imprescindível para os cuidados da criança. 



    Destaca o princípio constitucional da intranscendência das penas (art. 5o, inciso XLV, CRFB/88), uma vez que se impõe, por via reflexa, ofensa à integridade física e à vida do infante.



    Alega, ainda, que à ora advogada não foi facultada a disponibilização de link de audiência para a participação da audiência de Custódia. 



    Diante disso, requer, liminarmente, a liberdade da paciente até o julgamento de mérito deste Habeas Corpus; e no mérito, a concessão da custódia domiciliar; subsidiariamente, a prisão domiciliar, condicionada à tornozeleira eletrônica e restrição de horários.”(stj.jus.br)



    Alega, em síntese, que como a paciente é mãe de uma criança, que possui 5 meses, teria direito a cumprir a pena em regime domiciliar. (eDOC 1, p. 5- 7)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus a fim de conceder a prisão domiciliar da paciente, nos termos do art. 318 e seguintes do CPP, e, consequentemente, que seja expedido o respectivo alvará de soltura.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



     É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



     Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não é o caso dos autos.



    Inicialmente, colho do acórdão do TJSP:



    “No que tange à gravidez da apelante, de se consignar que embora não se desconheça a importância do acompanhamento materno, conforme se vê dos julgados das Cortes Superiores e do comportamento do Legislador, ao introduzir em nosso ordenamento jurídico o artigo 318-A e seus incisos (Lei nº 13.769/2018), não houve o desejo de estender a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos às gestantes condenadas definitivamente, mas tão somente aos casos de prisão preventiva. 



    Outrossim, o artigo 117 da LEP dispõe que a execução de condenação definitiva em prisão domiciliar, em regra, somente é admitida à reeducanda gestante do regime aberto. 



    Apesar disso, excepcionalmente, se admite a concessão do benefício às presas dos regimes fechado e semiaberto quando verificado pelo juízo da execução penal, no caso concreto, que tal medida seja proporcional, adequada e necessária e que a presença da mãe seja imprescindível para os cuidados da criança.”



    Nesta Corte, o entendimento quanto à questão foi construído no julgamento do habeas corpus de caráter coletivo HC 143.641, que, ponderando o mandamento de proteção integral da criança com as necessidades da segurança pública, estabeleceu que como regra a prisão preventiva deveria ser substituída por prisão domiciliar para as mulheres gestantes ou mães de crianças menores de 12 anos – exceto quando se tratasse de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizassem a substituição. Assim decidindo, a Corte indicou a necessidade de se interpretar a regra do art. 318, V, do CPP como direito das presas e de seus filhos, subtraindo da discricionariedade do julgador essa substituição da medida cautelar penal, salvo a presença de situação excepcional.



    A ordem de habeas corpus coletivamente concedida no HC 143.641, todavia, não beneficia a paciente, que cumpre pena de reclusão e não prisão preventiva. A norma que rege sua situação é a do art. 117, III, da LEP, que possibilita a prisão domiciliar apenas da condenada que se encontre no regime aberto. Ainda que muitas das razões que embasaram o julgamento do Tribunal no citado HC 143.641 possam ser aproveitadas para assentar a interpretação de que o cumprimento da pena em âmbito domiciliar também constitua direito das mães presas em regime aberto, não uma faculdade do julgador, nenhuma delas permite a equiparação da prisão-pena à prisão cautelar.



    Logo, não há direito à prisão domiciliar para a mãe apenada em regime fechado ou semiaberto. A mitigação do modo de cumprimento da pena é a excepcionalidade para essa hipótese.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente